Tribunal: TJSP
Processo: 2051899-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2051899-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
SOLANGE LINO GONÇALVES e Paciente EVANILSON EVANGELISTA DE
ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051899-08.2020.8.26.0000 -Voto no 12782
2
Voto no 12.782
Habeas corpus no 2051899-08.2020.8.26.0000
Impetrante: Solange Lino Gonçalves
Impetrado: MM. Juízo da 26a Vara Criminal da Comarca de São Paulo
Paciente: Evanilson Evangelista de Araujo
Habeas corpus. Guia de Recolhimento expedida e execução
devidamente cadastrada em data anterior à impetração
deste habeas corpus. Progressão de regime prisional.
Impossibilidade de conhecimento sob pena de supressão de
um grau de Jurisdição. Não conhecimento.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 26a Vara Criminal
Central da Comarca de São Paulo (autos de origem no
1518786-04.2019.8.26.0050).
Alega, em síntese, que o paciente foi condenado nos autos no
1518786-04.2019.8.26.0050, da 26a Vara Criminal Central da Comarca de
São Paulo, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, como incurso no artigo 329 do Código Penal, encontrando-se
preso no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros IV (regime fechado).
Afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois se encontra
preso desde 18 de junho de 2019 e já cumpriu lapso temporal necessário para
progredir ao regime aberto. Contudo, a Guia de Recolhimento ainda não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051899-08.2020.8.26.0000 -Voto no 12782
3
cadastrada na Vara das Execuções Criminais, o que inviabiliza o pleito do
benefício.
Pleiteia a concessão da liminar, para que seja determinada a imediata
transferência do paciente para o regime aberto.
A liminar foi indeferida (fls. 18/20). Prestadas as informações (fls.
23/24), sobreveio o r. parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestando-se no sentido de que a impetração se encontra prejudicada (fls.
28/29).
É o relatório.
Não conheço da impetração.
De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, a
Guia de Recolhimento foi expedida no dia 27 de agosto de 2019. Ademais,
em consulta ao Sistema das Varas de Execuções Criminais do Estado de São
Paulo (SIVEC), verifica-se que a execução do paciente está registrada sob o
no
333.053,
e
a
execução
referente
ao
Processo
no
1518786-04.2019.8.26.0050, foi cadastrada no dia 02 de setembro de 2019
(execução 7), portanto, em data anterior à impetração deste habeas corpus.
Assim, carece o paciente de interesse de agir, pois a execução havia
sido cadastrada em data anterior à impetração. Não há, pois, qualquer
constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051899-08.2020.8.26.0000 -Voto no 12782
4
Ademais, cabe registrar que o pedido de progressão de regime implica
em análise aprofundada dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela
Lei no 7.210/84, circunstância que extrapola os limites desta ação.
Além disso, a análise do referido pedido implica em supressão do
primeiro grau de instância, pois retiraria do Juízo da Vara das Execuções
Criminais, competente para a análise do caso, a oportunidade de verificar o
preenchimento ou não dos requisitos legais necessários para a obtenção de
benefício.
Diante do exposto, não se conhece da impetração.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator